Tribunal: TJES
Processo: 0125747-42.2011.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0125747-42.2011.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – EDITAL Nº. 01/2010 – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO – REDAÇÃO DÚBIA – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE – ILEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CANDIDATO – PRECEDENTES - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade e clareza das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

2. O subitem 19.3, alínea “a”, do instrumento convocatório, ao prever a convocação dos candidatos habilitados para apresentarem diploma de graduação “e/ou” especialidade, apresenta redação ambígua, rendendo ensejo a interpretações dúbias sobre a qualificação exigida do candidato habilitado no certame, porquanto permite inferir que a apresentação do certificado de especialização é meramente facultativa.

3. Em razão da referida amplitude de sentidos da previsão editalícia, é possível inferir, à luz da análise sistemática do próprio instrumento convocatório, a possibilidade de se interpretar a referida norma de forma mais favorável ao candidato, haja vista que o edital previu, dentre as etapas do concurso, a prova de títulos em que se atribui maior pontuação para os candidatos que apresentem justamente certificado ou diploma de especialização.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, reconhecido a ilegalidade da exclusão de candidatos aprovados no concurso público disciplinado pelo Edital nº 01/2010 do Município de Cariacica, em razão da não apresentação de diploma de especialização.

5. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA por meio da qual a primeira pretende a declaração de nulidade do item 19.3 do Edital nº 01/2010, que regeu o concurso público municipal para provimento de diversos cargos, bem como que o Requerido se abstenha de exigir o título de especialização (pós-graduação) para fins de investidura da Requerente no cargo de Farmacêutica / Bioquímica, para o qual teria logrado aprovação.

Pela sentença de fls. 155/159, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Devidamente intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário.

Após, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 2 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0125747-42.2011.8.08.0012

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE CARIACICA

PARTES: NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA por meio da qual a primeira pretende a declaração de nulidade do item 19.3 do Edital nº 01/2010, que regeu o concurso público municipal para provimento de diversos cargos, bem como que o Requerido se abstenha de exigir o título de especialização (pós-graduação) para fins de investidura da Requerente no cargo de Farmacêutica / Bioquímica, para o qual teria logrado aprovação.

Pela sentença de fls. 155/159, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Devidamente intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário.

Após, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA inscreveu-se no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2010, realizado pelo Município de Cariacica, objetivando o provimento do cargo de “Analista Municipal de Nível Superior - Farmacêutico-Bioquímico”.

Aduz a Requerente que após lograr aprovação no certame, fora desclassificada por descumprimento do item 19, subitem 19.3, alínea “a”, do instrumento convocatório, que exige a comprovação de especialização na referida área de formação a fim de que o candidato seja nomeado e empossado, nos seguintes termos:

“19.3. Após a Homologação do Resultado Final do Concurso Público, o município de Cariacica — ES convocará os candidatos habilitados, conforme distribuição de vagas disposta, através de edital de convocação, por ordem rigorosa de pontuação e classificação e segundo a opção do cargo/área de atuação, observando, rigorosamente, a ordem de classificação final (Lista Geral e Lista de Portadores de Deficiência) e apresentação dos seguintes documentos:

a) diploma de Conclusão do Curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior e expedido por Instituição de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC e devidamente registrado;”

Segundo aduz a Requerente, a redação do referido dispositivo se revela ambígua, porquanto permite inferir que a apresentação do certificado de especialização é meramente facultativa. Ademais, afirma que “
atende aos requisitos acima, pois possui diploma de farmacêutica e além disso tem especialidade em bioquímica, e mesmo assim seu direito foi preterido
”.

Após analisar detidamente a matéria, penso que deve ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
" (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade e clareza das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

No caso vertente, observa-se que a redação da referida cláusula editalícia rende ensejo a interpretações dúbias sobre a qualificação exigida do candidato habilitado no certame.

Ao passo que a conjunção “e” é aditiva, denotando a necessária cumulação das opções previstas, a conjunção “ou” é alternativa, permitindo inferir que é possível a escolha de uma das opções.

Deste modo, tem-se que a forma com que redigido o referido item 19.3 do edital possibilita ao candidato crer que o mero diploma de graduação consiste em requisito necessário para habilitá-lo ao provimento do cargo público que pretende concorrer. De outro lado, a interpretação conferida pela Administração Pública direciona-se à exigência do diploma de especialização como requisito necessário para a habilitação ao cargo pretendido.

Com efeito, a subjetividade e os variados sentidos semânticos passíveis de serem extraídos do referido enunciado normativo violam a objetividade exigida das normas editalícias e representam inobservância aos princípios da confiança e da boa-fé que regem a relação entre Administração Pública e particulares.

Em razão da referida amplitude de sentidos da previsão editalícia, é possível inferir, à luz da análise sistemática do próprio instrumento convocatório, a possibilidade de se interpretar a referida norma de forma mais favorável ao candidato, haja vista que o edital previu, dentre as etapas do concurso, a prova de títulos em que se atribui maior pontuação para os candidatos que apresentem justamente certificado ou diploma de especialização.

Impende salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, reconhecido a ilegalidade da exclusão de candidatos aprovados no concurso público disciplinado pelo Edital nº 01/2010 do Município de Cariacica, em razão da não apresentação de diploma de especialização.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2010. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO⁄BIOQUÍMICO. EMPREGO DAS CONJUNÇÕES “E” E “OU”. IMPRECISÃO E FLEXIBILIDADE EXEGÉTICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA JULGADA PREJUDICADA.

1. Ao publicar o referido aviso oficial de realização de concurso público, a municipalidade recorrente, no subitem 19.3, alínea “a”, empregou duas conjunções (“e” e “ou”), deixando claro que o candidato habilitado no certame, ao ser convocado para apresentar os documentos previstos no edital, poderia optar dentre três opções, a saber: 1ª) apresentar somente o diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo⁄área de atuação; ou 2ª) apresentar somente certificado de especialidade com pré-requisito escolaridade de nível superior; ou, ainda, 3ª) apresentar o diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo⁄área de atuação ¿e¿ o certificado de especialidade com pré-requisito escolaridade de nível superior.

2. O edital é a lei do concurso e suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração. Assim, considerando a imprecisão na exigência de apresentação de documentos exigidos pelo subitem 19.3, alínea “a”, do Edital 01/2010, ou mesmo a flexibilidade exegética que a norma do certame proporciona, não há como conferir-lhe interpretação restritiva e mais rigorosa que sua literalidade, a ponto de prejudicar um candidato aprovado no concurso e que apresentou o comprovante de conclusão do curso relacionado ao cargo⁄área de atuação, atendendo a uma das hipóteses possíveis previstas expressamente no Edital, já que não apenas ele, repito, mas também a Administração deve obediência aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital invocado pelo recorrente.

3. Ademais, se a apresentação de “Certificado ou diploma de curso de especialização” para os candidatos aos cargos de nível superior “interessados” (item 10.1), denota o caráter facultativo e o objetivo de incremento da nota daqueles que se inscreverem para tal intento, ressoa intuitiva a conclusão de que o título não é requisito para o ingresso do cargo pretendido.

4. Não é demais enfatizar que a violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital legitimam a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, sem que isso reflita num malferimento da independência harmoniosa dos Poderes estatais.

5. Recurso improvido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012120172577, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. EDITAL 01⁄2010. ANALISTA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. AMBIGUIDADE E DÚVIDA QUANTO À EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO REMESSA PREJUDICADA.

1. Inobstante considerar válida a exigência de especialização para investidura nos cargos de nível superior constantes de concurso público, o caso em apreço traz uma particularidade: as conjunções ¿e⁄ou¿ acabam gerando ambiguidade e dúvida fundada quanto à exigibilidade ou não da especialização.

2. A questão fica ainda mais nebulosa quando se verifica que o concurso tem ¿prova de títulos¿ como uma de suas etapas, e nesta fase o Município de Cariacica atribuiu pontuação maior para aqueles que apresentassem ¿certificado ou diploma de curso de especialização, ou residência médica, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas – 1,00 ponto¿ (item 02, da tabela 10.1 – fls. 17). (TJES, AI 0015893-74.2015.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 15.03.2016).

3. Sendo confusa a redação contida no edital, a interpretação deve se dar de maneira mais benéfica ao ora apelado, inclusive em decorrência do disposto na Legislação Municipal nº 4.761/2010, que não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência "quando necessário", o que não foi comprovado no caso. Precedentes TJES.

4. Recurso improvido. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012111224130, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. ITENS EDITALÍCIOS CAPAZES DE GERAR DÚVIDA FUNDADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelada assevera ser digno de anulação o ato administrativo que eliminou-a do concurso público para o cargo de psicólogo, em decorrência de não possuir especialização. A seu turno, o apelante defende a regularidade da exclusão da apelada, porquanto o item 19.3, ¿a¿, do edital nº 01⁄2010 exige que os candidatos possuam ¿diploma de Conclusão de Curso relacionado ao cargo⁄área de atuação e⁄ou especialidade com pré-requisito⁄escolaridade de nível superior¿.

2. Como se sabe, ¿e¿ é uma conjunção aditiva, que exige a soma dos dois requisitos, ao passo que ¿ou¿ é conjunção alternativa, que indica que, se comprovada a especialização, seria desnecessária a prova da graduação, antecedente necessária. Desse modo, é inexorável que o item em referência (19.3, ¿a¿), ao empregar as conjunções ¿e⁄ou¿, acabou por gerar dúvida fundada quanto à exigibilidade ou não da especialização.

3. A questão fica ainda mais nebulosa quando se verifica que uma das etapas do certame é a prova de títulos, na qual é atribuída pontuação maior para aqueles que apresentem ¿certificado ou diploma de curso de especialização¿. Isto porque, se uma titulação é tida como requisito para ingresso no cargo, não faz sentido majorar as notas dos candidatos que a detiverem.

4. Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação, 012111239146, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016)

“ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – EDITAL 01⁄2010 – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – REDAÇÃO DÚBIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO AO CARGO COM GRADUAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO desprovido. SENTENÇA confirmada.

1 - A Administração Pública deverá observar para todos os fins os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. O inc. I do mesmo dispositivo preconiza ainda que será garantido o acesso aos cargos, funções e empregos públicos àqueles que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, e em seu inc. II, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

2 - No caso em apreço a apelada prestou o Concurso Público realizado pelo Município de Cariacica (Edital 01⁄2010) para provimento do Cargo de Analista Municipal de Nível Superior (Psicóloga), logrando êxito em ser aprovada em todas as etapas do certame. Ocorre que, uma vez convocada para a apresentação dos documentos necessários à posse, conforme previsão no subtitem 19.3, alínea `a¿, do Edital 01⁄2010 a candidata deixou de apresentar o certificado de curso de especialização, tendo a sua posse indeferida pelo descumprimento de tal requisito.

3 - Constatou-se que o Anexo I do Edital trouxe uma Tabela de Cargos, no qual foram relacionadas a denominação dos mesmos, o quantitativo de vagas, carga horária, vencimento e requisitos para provimento, dentre eles a exigência de curso de especialização para todos os cargos de nível superior.

4 – Entretanto, o subitem 19.3, alínea ¿a¿ do Edital trouxe redação confusa, abrindo oportunidade de apresentação alternativa do diploma de graduação ou de especialização, razão pela qual, conforme remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, acolhe-se a interpretação mais benéfica à candidata. Precedentes do TJES.

5 - Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012111239187, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

Diante de tal panorama, forçoso concluir que a desconsideração da documentação apresentado pela Requerente consubstancia violação a direito, na esteira da conclusão esposada na r. sentença ora apreciada, devendo ser, portanto, mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).